Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATOS DE ACORDOS COMERCIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EXPEDIÇÃO DE DUPLICATAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C SUSPENSÃO DOS PROTESTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Na hipótese, a pretensão de exclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes c/c suspensão de protestos não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto a alegada fraude que envolve os negócios jurídicos postos “sub judice”.
3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.